Tribunal: TJSP
Processo: 2140241-97.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, obscuridade e/ou contradição – Inexistência – Verdadeiro objetivo de reexame da matéria decidida – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140241-97.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto Feliz, em que é embargante
PORTO FELIZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEL E PAPELÃO LTDA, é
embargado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140241-97.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 28415/20
2
VOTO No 28.415/20
EMB. DE DECLARAÇÃO No 2140241-97.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: PORTO FELIZ
EMBARGANTE: PORTO FELIZ S/A
EMBARGADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Embargos de declaração Omissão, obscuridade e/ou
contradição Inexistência Verdadeiro objetivo de reexame da
matéria decidida Rejeição dos embargos.
I Trata-se de embargos declaratórios em face do venerando
acórdão de fls. 72/76 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
agravo de instrumento interposto pela FESP, de modo a reformar em parte a r.
decisão agravada, para fins permitir o prosseguimento da presente execução
fiscal, ressalvando-se, todavia, a impossibilidade, por ora, de eventuais atos de
constrição, pelo Juízo da execução, até o final julgamento dos Recursos
Especiais no 1.712.484/SP, 1.694.316/SP e 1.694.261/SP (Tema 987),
submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Alega a embargante, desta feita, a ocorrência de contradição na
fundamentação do r. decisum, posto que todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 987 e tramitem no território
nacional, consoante determinação da Corte Superior, deverão ser suspensos até a
definição da tese pela Primeira Seção do STJ, de modo que a respectiva
execução fiscal, assim, deve ter o seu prosseguimento obstado.
É o relatório.
II Os embargos, “data venia”, não merecem acolhimento.
Inexiste, à evidência, omissão, obscuridade ou contradição a ser
declarada no venerando acórdão embargado, que apreciou a matéria em
discussão nos limites estabelecidos nos autos, com fundamentação adequada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140241-97.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 28415/20
3
solução da controvérsia.
Com efeito, conforme restou expressamente ressaltado, o
processamento da recuperação judicial da empresa-agravante não inibe o
andamento da respectiva execução fiscal, “Antes, observada a restrição do tema
afetado para julgamento 'possibilidade da prática de atos constritivos em face de
empresa em recuperação judicial, em sede de execução fiscal', impede que o Juízo da
execução promova diretamente atos constritivos do patrimônio da empresa recuperanda,
sem prejudicar o regular andamento da execução fiscal em relação a outros atos
processuais (citação; desconsideração da personalidade jurídica; oferecimento de defesa;
etc.)”.
Logo, na espécie, considerando que restou devidamente justificada
a possibilidade de prosseguimento do executivo fiscal, o que se percebe é que a
embargante pretende, a bem da verdade, o reexame da matéria decidida,
inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Conforme observa THEOTONIO NEGRÃO (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor, Editora Saraiva, 31a edição 2000, páginas
570/571): “A função dos tribunais, nos embargos de declaração, não é responder a
questionários sobre pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões (RTJ 103/269). Embargos declaratórios não servem como
instrumento de consulta (STJ-1a Turma, Resp. 16.495-SP-Edcl, rel. Min. Humberto
Gomes de Barros, j. 10.6.92, não conheceram, v.u, DJU 31.8.92, p. 13.632)”.
“Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma, Resp.
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto é, que, a
pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-
lo (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140241-97.2017.8.26.0000/50000 -Voto no 28415/20
4
Ademais: “A nulidade do julgamento por omissão tem por
pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos
dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos
de declaração” (STJ 4a Turma, Resp 88.385-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96).
III
Ante o exposto, pelo meu voto rejeito os embargos de
declaração.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator